Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701848-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDA MARIA DO CARMO FARIA, ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA EMBARGADO: MERU VIAGENS EIRELI, MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 29113424- Pág.1/9 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora